Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702544-40.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME AGRAVADO: FABIO ALVES DAL PONTE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Platinum Construtora e Incorporadora – Eireli – ME contra a decisão de homologação de avaliação de imóvel proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0706017-52.2018.8.07.0020 (2a Vara Cível de Águas Claras/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada, até o julgamento final do recurso. Eis o teor da decisão ora revista: Homologo a avaliação de ID 216620372, fixando o preço do imóvel penhorado nos autos em R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), atualizado até 30/10/2024. Remetam-se os autos ao Leiloeiro para que promova a alienação do bem em hasta pública, ficando vedada sua venda por quantia inferior a 70% do valor da avaliação. Designado o leilão, intimem-se as partes quanto à data. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) a avaliação do imóvel penhorado, realizada em 30/10/2024 e juntada sob os IDs 216620368 e 216620372, não teria sido submetida ao contraditório, visto que nenhuma intimação específica fora expedida à executada/agravante após a juntada do laudo; (b) os únicos despachos posteriores (IDs 226902262 e 246393409) teriam concedido prazo apenas para tratar de proposta de acordo ou para manifestação exclusiva do exequente sobre eventual adjudicação, sem qualquer relação com a avaliação judicial, reforçando a completa ausência de oportunidade de impugnação; (c) a homologação da avaliação (ID 253001566) teria ocorrido de forma prematura e nula, pois o juízo teria validado o laudo e encaminhado os autos ao leiloeiro sem que a executada tivesse sido intimada para impugnar o valor fixado; (d) os embargos de declaração opostos (ID 262868740) teriam sido indevidamente rejeitados, sob fundamento genérico de que o procedimento estaria correto, sem, contudo, apontar qualquer ato efetivo de intimação da agravante acerca da avaliação”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “a) declarara nulidade da decisão que homologou a avaliação (ID 253001566); b) determinar a intimação da agravante para manifestação sobre a avaliação, com abertura do prazo legal de 15 dias (art. 872, §2o, CPC); c) somente após o contraditório regular, permitir eventual prosseguimento da execução” Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por hei por bem deferir o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença, no qual teria sido homologada a avaliação do imóvel realizado por oficial de justiça e determinada a remessa dos autos ao leiloeiro sem a específica intimação da parte executada para se manifestar acerca da referida avaliação. Pois bem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça envereda-se no sentido de que a inobservância da garantia do contraditório efetivo — compreendido o direito de prévia manifestação sobre documentos e fundamentos aptos a influenciar o julgamento (CPC, arts. 9o, 10 e 437, § 1o) — configura error in procedendo, apto a macular o julgamento. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que, após a avaliação do imóvel realizada por oficial de justiça em 05 de novembro de 2024 (id 216620369 e id 216620372), não teria sido aberto prazo para manifestação das partes, conforme determinado no despacho de expedição de mandado de avaliação do imóvel penhorado (id 212492585). Nesse quadro fático e jurídico, nutro a concepção jurídica de que a falta de específica intimação das partes para se manifestarem a respeito do laudo de avalição apresentado pelo oficial de justiça, aparentemente, poderia violar o princípio do contraditório e do devido processo legal, notadamente com relação à eventual alegação de erro na avaliação, o que poderia suscitar futura arguição de nulidade. Por isso, tem-se por impositivo o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma vez que que já teria sido determinada a remessa dos autos ao leiloeiro para alienação do bem em hasta. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART . 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. 1. Acórdão do TRF da 4a Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo. 2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 3. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu. 4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial. 5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC. 6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador. 7. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código. 8. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas. Haverá afronta à colaboração e ao necessário diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente "sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício" (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209). [...] 11. Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada. [...] 17. Por derradeiro, o retorno dos autos à origem para adequação do procedimento à legislação federal tida por violada, sem ingresso no mérito por esta Corte com supressão ou sobreposição de instância, é medida que se impõe não apenas por tecnicismo procedimental, mas também pelo efeito pedagógico da observância fiel do devido processo legal, de modo a conformar o direito do recorrente e o dever do julgador às novas e boas práticas estabelecidas no Digesto Processual de 2015. 18. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1676027 PR 2017/0131484-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017) (g.n) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. 1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 2. Em obediência ao contraditório, as partes devem ser instadas a se pronunciarem, no prazo de cinco dias, sobre o laudo de avaliação do bem penhorado. Precedentes da Corte: AGRESP 370.870/RS, 1a T., Rel. Min. Francisco Falcão, Dj 21/10/2002; REsp 17.805/GO, 4a T., Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 03/08/1992. 3. É assente na Corte que: "- Apesar de não haver norma expressa a respeito, em razão das conseqüências jurídicas que decorrem da avaliação e conseqüente fixação do preço dos bens penhorados, impõe-se sejam as partes intimadas do laudo de avaliação. - "Não se trata de procedimento que importa comprometimento da celeridade do processo de execução. Pelo contrário, visa a fixar lapso de tempo dentro no qual deverão as partes se manifestar sobre as conclusões do avaliador; escoado in albis, terá incidência a preclusão, não podendo mais a questão ser objeto de discussão em outro momento processual. Evita-se dessa forma que a alegação de erro na avaliação surja, como no caso dos autos, após a arrematação, causando sem dúvida maior instabilidade e tumulto" (REsp no 17.805/GO, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 03.08.1992)." (AGRESP 370.870/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Dj 21/10/2002) 4. Tratando-se de hipótese em que o executado, não intimado a se manifestar sobre a avaliação do bem penhorado, antes da realização do leilão, veio a juízo, impugnando a referida avaliação, não há que se aduzir à preclusão da matéria (Precedente: REsp 465.482/RS, 2a T., Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 08/09/2003). 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 626.791/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/2/2005, DJ de 21/3/2005, p. 251.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator